Tribunal: TJSP
Processo: 1020266-06.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 532 DO STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – No julgamento do Tema de Repercussão Geral no 532, o E. STF pacificou o entendimento de que é possível a aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista prestadora exclusiva de serviço público em regime não concorrencial, a

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 532 DO STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – No julgamento do Tema de Repercussão Geral no 532, o E. STF pacificou o entendimento de que é possível a aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista prestadora exclusiva de serviço público em regime não concorrencial, a exemplo da ré – Higidez dos autos de infração de trânsito questionados – Improcedência dos pleitos autorais – Acórdãos parcialmente alterados, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.